Tribunal: TJDFT
Processo: 0751214-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751214-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JW BAR E RESTAURANTE LTDA, JORGE WELINTON BELEZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida pelo recorrente contra JW BAR E RESTAURANTE LTDA e JORGE WELINTON BELEZA, pela qual indeferiu o pedido de penhora dos lucros auferidos por empresas que teriam o segundo executado como sócio. A agravante sustenta que busca a satisfação de débito atualizado de R$ 89.260,34 (oitenta e nove mi, duzentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), e que, diante da inércia dos devedores e da ausência de bens penhoráveis, requereu a constrição sobre os lucros percebidos pelo segundo agravado, que figura como sócio das empresas JORGE E MATEUS NAUTICAS E EQUIPAMENTOS LTDA e JORGE MATHEUS BAR E RESTAURANTE LTDA, ambas com capital social expressivo (R$ 850.000,00 e R$ 600.000,00, respectivamente). Afirma que o Juízo de origem indeferiu a medida sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovam relação com as sociedades indicadas, determinando ao exequente a indicação de outros bens penhoráveis, sob pena de suspensão do feito por execução frustrada. Defende que a penhora dos lucros é medida legítima e necessária, pois equivale à penhora de dinheiro, sendo preferencial na ordem legal (art. 835, I, do CPC), além de encontrar respaldo no art. 1.026 do CC, que autoriza a constrição dos lucros destinados ao sócio. Argumenta que não há óbice legal à medida, uma vez que os lucros não possuem caráter alimentar, diferindo-se dos salários, e colaciona precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de penhora dos lucros societários para satisfação do crédito, especialmente quando inexistem outros bens penhoráveis e o devedor permanece inadimplente. Conclui que, diante da resistência dos executados e da ausência de meios menos onerosos, a constrição sobre os lucros é imprescindível para evitar a frustração da execução, ressaltando que as empresas indicadas estão ativas e geram lucros aos sócios. Sustenta a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, destacando, quanto ao periculum in mora, que a decisão agravada poderá levar ao arquivamento provisório da execução, prolongando indefinidamente a satisfação do crédito. Busca, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, além da concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar a penhora dos lucros auferidos pelos executados nas empresas mencionadas, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 78621347. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Quanto à probabilidade do direito, cumpre destacar que é possível, em tese, a penhora do lucro auferido pelo segundo agravado, caso ainda figure como sócio das empresas JORGE E MATEUS NAUTICAS E EQUIPAMENTOS LTDA e JORGE MATHEUS BAR E RESTAURANTE LTDA, Sobre essa via constritiva, é necessário destacar que para a concessão da medida é imprescindível que seja demonstrado a participação societária atual do devedor nas referidas empresas, além de indícios de efetividade da medida, com apresentação de informações que indiquem que as empresas estejam em atividade. Contudo, não consta dos autos sequer os atos constitutivos das referidas empresas, iniciando qual a participação atual do segundo agravado em seu quadro societário, estando a pretensão deduzida pelo banco agravante ambarada na constatação de vínculo entre o recorrido e as referidas empresas apurado em pesquisa pelo sistema SNIPER (ID 242476247). Com efeito, apesar de o banco agravante ter instruído o pedido de penhora de lucros destinados ao segundo agravado com diversos documentos obtidos perante a Junta Comercial, verifica-se que nenhum deles se refere às empresas JORGE E MATEUS NAUTICAS E EQUIPAMENTOS LTDA e JORGE MATHEUS BAR E RESTAURANTE LTDA (ID 250741272 e seguintes). E não consta dos autos qualquer elemento de informação sobre as atividades efetivamente exercidas pelas empresas, se continuam atuando no mercado, não havendo sequer indicação dos endereços das mesmas no bojo do processo. Nesse contexto, ainda que, em tese, seja possível deferir as tentativas de penhora de lucros destinados ao segundo agravado pelas mencionadas empresas, a pretensão deduzida pelo banco agravante precisa ser melhor instruída, com comprovação de que o recorrido permanece como sócio das empresas, e de demonstração de mínimo potencial de efetividade da medida constritiva, mediante apresentação de documentos que atestem ao menos, que permanecem em atividade. De qualquer forma, mostra-se inviável a concessão da medida em sede de liminar de agravo de instrumento, já que não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de se tratar de pedido de penhora passível de afetar direito de terceiros e dotado de irreversibilidade. O recurso sequer apresenta argumentos aptos a justificar a urgência necessária à concessão da liminar vindicada, limitando-se a destacar o interesse do recorrente em receber o crédito perseguido, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Ademais, ainda não houve determinação de suspensão do processo de origem por falta de bens penhoráveis, na forma do art. 921 do CPC, não havendo risco de advento da prescrição intercorrente durante o processamento do agravo de instrumento. Consigno, ainda, que eventual suspensão processual na forma do referido dispositivo legal não impediria a concessão da medida vindicada no julgamento do mérito do recurso, de modo que a argumentação sustenta a esse respeito não autoriza a concessão do pretendido efeito suspensivo ou a concessão de antecipação de tutela recursal, à luz dos pressupostos instituídos pelos arts. 300 e 995 do CPC. Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de estar volvida à doção de providência satisfativa e irreversível, não há como se conceder a pretensão recursal em sede de liminar. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o banco agravante para apresentar os atos constitutivos atualizados das empresas que pretende atingir com a penhora sobre os lucros distribuídos ao segundo agravado, além da indicação do endereço e de elementos de informação que demonstram que continuam em atividade. Concedo ao recorrente o prazo de 30 (trinta dias) para atender a determinação, considerando a necessidade de obtenção de informações perante a Junta Comercial. Findo o prazo, com ou sem manifestação do agravante, dê-se vista à Defensoria Pública, que defende os interesses dos agravados, que foram citados por edital, facultando a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator